Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600090-36.2024.6.16.0010
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A .
INDEFERIMENTO POR REJEIÇÃO DE
CONTAS PÚBLICAS. INELEGIBILIDADE.
LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990, ART.
1 º , I , G . M A N U T E N Ç Ã O D O
INDEFERIMENTO DO REGISTRO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra
sentença que indeferiu o registro de
candidatura de candidato ao cargo de
vereador, em razão da rejeição de suas
contas públicas pelo Tribunal de Contas
Estadual. O recorrente sustenta ausência
de dolo, alegando que os pagamentos
questionados estavam previstos em
legislação municipal e que cessou os
pagamentos ao tomar conhecimento da
irregularidade, iniciando a devolução dos
valores ao erário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44041329 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913334649200000042994015
Número do documento: 24091913334649200000042994015
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:51:25

2. Há duas questões em discussão: (i)
analisar se o indeferimento da produção de
prova testemunhal em primeiro grau
caracteriza cerceamento de defesa; e (ii)
verificar se a decisão de rejeição das contas
pela Corte de Contas configura causa de
inelegibilidade conforme o art. 1º, I, g, da
Lei Complementar nº 64/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa no
indeferimento de prova testemunhal quando
a decisão de inelegibilidade está fundada
em elementos documentais suficientes e na
jurisprudência consolidada do Tribunal
Superior Eleitoral (Súmula TSE nº 41).

4. O dolo específico é demonstrado pela
conduta do recorrente que, mesmo ciente
da irregularidade, manteve o pagamento de
subsídios superiores ao permitido, em
afronta a texto expresso da Constituição
Federal.

5. A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g,
da LC nº 64/1990, exige a presença de
requisitos cumulativos: (i) rejeição das
contas relativas ao exercício de cargos ou
funções públicas; (ii) decisão do órgão
competente que seja irrecorrível no âmbito
administrativo; (iii) desaprovação decorrente
de (a) irregularidade insanável que
configure (b) ato de improbidade
administrativa, (c) praticado na modalidade
dolosa; (iv) não exaurimento do prazo de
oito anos contados da publicação da
decisão; e (v) decisão não suspensa ou
anulada pelo Poder Judiciário.

6. A decisão de rejeição de contas do
candidato pelo Tribun

Inteiro teor:
28/09/2024
Número: 0600090-36.2024.6.16.0010

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 01/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Inelegibilidade - Rejeição
de Contas Públicas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600090-
36.2024.6.16.0010 (DRAP nº 0600059-16.2020.6.16.0010 ) que julgou procedente a ação de
Impugnação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral contra o registro de candidatura de Gustavo
Ribas Daou. Outrossim, indeferiu o registro de candidatura de Gustavo Ribas Daou, na forma do
art. 1º, I, "g", da Lei Complementar 64/90, com as alterações posteriores( Impugnação pelo
Ministério Público Eleitoral ao registro de candidatura de Gustavo Ribas Daou, ao cargo de
Vereador, pelo partido Movimento Democrático Brasileiro na cidade da Lapa/PR, alegando, em
síntese, que este teve suas contas rejeitadas, enquanto ocupante de Cargo de Presidente da
Câmara de Vereadores, caracterizando ato praticado com dolo específico, no sentido de manter
recebimento de subsídios, gerando despesas acima do teto legal e constitucional, bem assim,
preenchidos os demais requisitos para incidência da causa de inelegibilidade constante do art. 1º,
I, "g", da Lei Complementar 64/90, com as alterações posteriores). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GUSTAVO RIBAS DAOU (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
GREGORIO CEZAR BORGES (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44041329
19/09/2024
13:33
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.226

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600090-36.2024.6.16.0010 –
Lapa – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: GUSTAVO RIBAS DAOU
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: GREGORIO CEZAR BORGES - OAB/PR64647
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A .
INDEFERIMENTO POR REJEIÇÃO DE
CONTAS PÚBLICAS. INELEGIBILIDADE.
LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990, ART.
1 º , I , G . M A N U T E N Ç Ã O D O
INDEFERIMENTO DO REGISTRO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra
sentença que indeferiu o registro de
candidatura de candidato ao cargo de
vereador, em razão da rejeição de suas
contas públicas pelo Tribunal de Contas
Estadual. O recorrente sustenta ausência
de dolo, alegando que os pagamentos
questionados estavam previstos em
legislação municipal e que cessou os
pagamentos ao tomar conhecimento da
irregularidade, iniciando a devolução dos
valores ao erário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44041329 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913334649200000042994015
Número do documento: 24091913334649200000042994015
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:51:25

2. Há duas questões em discussão: (i)
analisar se o indeferimento da produção de
prova testemunhal em primeiro grau
caracteriza cerceamento de defesa; e (ii)
verificar se a decisão de rejeição das contas
pela Corte de Contas configura causa de
inelegibilidade conforme o art. 1º, I, g, da
Lei Complementar nº 64/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa no
indeferimento de prova testemunhal quando
a decisão de inelegibilidade está fundada
em elementos documentais suficientes e na
jurisprudência consolidada do Tribunal
Superior Eleitoral (Súmula TSE nº 41).

4. O dolo específico é demonstrado pela
conduta do recorrente que, mesmo ciente
da irregularidade, manteve o pagamento de
subsídios superiores ao permitido, em
afronta a texto expresso da Constituição
Federal.

5. A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g,
da LC nº 64/1990, exige a presença de
requisitos cumulativos: (i) rejeição das
contas relativas ao exercício de cargos ou
funções públicas; (ii) decisão do órgão
competente que seja irrecorrível no âmbito
administrativo; (iii) desaprovação decorrente
de (a) irregularidade insanável que
configure (b) ato de improbidade
administrativa, (c) praticado na modalidade
dolosa; (iv) não exaurimento do prazo de
oito anos contados da publicação da
decisão; e (v) decisão não suspensa ou
anulada pelo Poder Judiciário.

6. A decisão de rejeição de contas do
candidato pelo Tribunal de Contas Estadual
baseia-se na constatação de pagamentos
de subsídios acima do teto constitucional,
conduta dolosa que não é superada pela
existência de legislação municipal
autorizativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
Num. 44041329 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913334649200000042994015
Número do documento: 24091913334649200000042994015
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:51:25

1. Não há cerceamento de defesa quando a
decisão de inelegibilidade está embasada
em prova documental suficiente, tornando
desnecessária a produção de prova
testemunhal.

2. A rejeição de contas por irregularidade
insanável e ato doloso de improbidade
administrativa configura causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da Lei
Complementar nº 64/1990.

Dispositivos relevantes citados: LC nº
64/1990, art. 1º, I, g; CF/1988, art. 29, VI;
Lei nº 8.429/92, arts. 9, 10 e 11.

Jurisprudência relevante citada: TSE,
Súmula nº 41; TSE, REspe nº 44196, Rel.
Min. Luiz Fux, j. 01.06.2017; TRE-PR, RC
nº 060086115, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, j. 16.09.2022; TRE-PR, AIRC nº
060043796, Rel. Des. Roberto Ribas
Tavarnaro, j. 02.12.2020.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, do requerimento de registro de candidatura de Gustavo
Ribas Daou para o cargo de vereador (id. 43959702).

O Ministério Público Eleitoral apresentou Ação de Impugnação ao Registro de
Num. 44041329 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913334649200000042994015
Número do documento: 24091913334649200000042994015
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:51:25

Candidatura fundada na inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da Lei Complementar n.
64/90, decorrente da rejeição, pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, das contas
do exercício de 2021 da Câmara Municipal da Lapa (id. 43959712).

Por sentença (id. 43959765), foi julgada procedente a impugnação
e indeferido o registro em razão da incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da
Lei Complementar n. 64/90.

Inconformado, o requerente recorreu (id. 43959772), aduzindo, em síntese,
que: a) os pagamentos questionados, que superavam o teto constitucional, estavam
legalmente previstos em leis municipais e instruções normativas vigentes à época; b) ao
tomar conhecimento da irregularidade apontada pelo Tribunal de Contas, cessou os
pagamentos e iniciou a devolução dos valores, demonstrando ausência de dolo e má-fé;
c) o processo foi marcado por cerceamento de defesa, pois foi indeferido o pedido de
produção de provas orais que poderiam esclarecer a boa-fé de sua conduta, e pede a
reforma da sentença ou a anulação para viabilizar a produção de provas.

Contrarrazões (id. 43959779), pelo não provimento.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela rejeição
da preliminar e, no mérito, pelo não provimento (id. 43965444).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em
mural eletrônico no dia 24/08/2024 (id. 43959768) e as razões foram protocoladas no dia
27/08/2024 (id. 43959768).

Intimado via sistema em 28/08/2024 (id. 43959776), o Ministério Público
Eleitoral protocolou suas contrarrazões em 29/08/2024 (id. 43959779), tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Preliminar

Inicialmente, o recorrente pleiteia a nulidade da sentença sob alegação de
que o processo foi marcado por cerceamento de defesa, pois foi indeferido o pedido de
produção de prova testemunhal que poderia esclarecer sua boa-fé e ausência de dolo na
conduta que gerou a reprovação de suas contas.

O juízo a quo, em decisão de id. 43959754, ao decidir requerimento de prova
testemunhal formulado pelo ora recorrente, consignou:

"(...)
Num. 44041329 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913334649200000042994015
Número do documento: 24091913334649200000042994015
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:51:25

2. Em que pese tenha sido requerida a produção de provas, em especial a
oitiva de testemunha arrola na peça inicial, cediço que é da Justiça Comum
Estadual a competência jurisdicional para o processo e julgamento de
eventual ação judicial onde se venha a travar discussão jurídica sobre as
contas prestadas por agente público, no caso Presidente da Câmara de
Vereadores, por ter sido essas contas rejeitadas em âmbito do Poder
Legislativo Municipal;
3. Não se pode trazer a discussão jurídica sobre o mérito do acerto ou não da
rejeição das contas prestadas pelo agente público, ora candidato, para dentro
do âmbito restrito de processo de Registro de Candidatura;
4. Assim, e levando-se em conta que na própria inicial já consta termo de
declaração da testemunha indicada para ser ouvida, rejeito o requerimento
formulado para oitiva de testemunha.
(...)"

Sem razão o recorrente.

Conforme decidido pelo juízo a quo, não cabe a este Tribunal, ao avaliar o
preenchimento dos requisitos para registro de candidatura pelo candidato, imiscuir-se em
decisão proferida por outro Tribunal.

Esse, aliás, é o teor do entendimento sumulado pelo Tribunal Superior
Eleitoral:

Súmula -TSE nº 41
Não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões
proferidas por outros Órgãos do Judiciário ou dos Tribunais de Contas que
configurem causa de inelegibilidade.

No caso concreto, a verificação da possível caracterização da inelegibilidade
prevista no art. 1º, I, g, da Lei Complementar nº 64/1990, deve ser realizada com base na
decisão emitida pelo Tribunal de Contas, órgão competente para o julgamento das contas
dos administradores e demais responsáveis por recursos, bens e valores públicos, tanto
da administração direta quanto indireta, sendo desnecessária, nesse contexto, a
produção de prova testemunhal.

Nesse sentido, os seguintes precedentes deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. 1º SUPLENTE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE.
A U S Ê N C I A D E P R E J U Í Z O . P R E L I M I N A R R E J E I T A D A .
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. ART. 1º, INCISO II, ALÍNEA "G" DA LC Nº
64/90. CONTRIBUIÇÕES IMPOSTAS PELO PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO DISPENSADA. DEFERIMENTO DO PEDIDO
DE REGISTRO DE CANDIDATURA.
1. A existência de prova documental suficiente afasta eventual prejuízo à
parte decorrente da negativa de produção de prova testemunhal para dirimir a
questão.
(...)
Num. 44041329 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913334649200000042994015
Número do documento: 24091913334649200000042994015
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:51:25

[TRE-PR. REGISTRO DE CANDIDATURA nº060086115, Acórdão, Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
16/09/2022]

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE
DEFESA. AFASTADA. CAUSA DE INELEGIBILIDADE. LC 64/1990, ART. 1º,
I, G. REJEIÇÃO DE CONTAS PELO TCE-PR. IRREGULARIDADES
INSANÁVEIS. ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
AUSÊNCIA DE ENCAMINHAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL
EMITIDO PELA CONTABILIDADE. EXTRAPOLAÇÃO DO TETO
CONSTITUCIONAL PARA DESPESAS DA CÂMARA. CONTRARIEDADE AO
ART. 29-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONFIGURAÇÃO DA
INELEGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REGISTRO
INDEFERIDO.
1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova
testemunhal para comprovação de eventual ausência de ato de improbidade
administrativa na rejeição das contas do recorrente pelo TCE-PR, em sede de
registro de candidatura, vez que essa avaliação pode ser realizada a partir da
decisão do Tribunal de Contas.
(...)
[TRE-PR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA
nº060043796, Acórdão, Des. Roberto Ribas Tavarnaro, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 02/12/2020]

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

Mérito

Insurge-se o recorrente contra o indeferimento do seu registro de candidatura.

Segundo a sentença proferida pelo juízo a quo:

"(...)
O dolo específico do Impugnado, enquanto Presidente da Câmara de
Vereadores, consiste em manter recebimento de subsídios, aciima do teto,
gerando despesas acima dos limites impostos pela Constituição Federal e
pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o que se comprova no caso vertente.
Cumpre notar que, na época, houve o benefício financeiro remuneratório
efetivo em excesso de subsídios, mantido por autorização do Impugnado, o
que foi indevido, porque exorbitando a imposição teto ou de limites de gastos
constante da Constituição e da lei infraconstitucional específica.
Agiu o Impugnado com dolo específico, à época, no sentido de desobedecer
estes comandos fixadores de teto, atuando ele no sentido de manter o
recebimento de subsídios em valores a mais, gerando e mantendo as
despesas exorbitantes, a maior do que o legalmente permitido, por óbvio,
ofendendo o interesse público.
Num. 44041329 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913334649200000042994015
Número do documento: 24091913334649200000042994015
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:51:25

Ainda que sustentasse tese no sentido da irredutibilidade de subsídios, entre
outros argumentos, caberia ao Impugnado, rejeitar o recebimento excessivo,
até solução do aparente conflito, por órgão de contas competente, o que não
o fez.
O Impugnado, ressalte-se, manteve, em seu benefício, em âmbito de dolo
específico, o recebimento excessivo.
Ora, o limite de teto existe justamente para que nenhum ato ou norma inferior
a esse comando, que é superior, autorize, e, caso o faça, logicamente, é
indevido.
Nesse quadro, resta claro à suficiência, que o Impugnado praticou conduta
com dolo específico.
Mais.
Como se comprova nos autos, o Impugnado, à época, não ajuizou ação
própria para questionar o acerto ou não do decisum, eventualmente,
objetivando desconstituir o referido ato decisório proferido, àquele tempo.
Ao invés, como se vislumbra nos autos, iniciou ele, após a rejeição das suas
contas, inclusive, o pagamento do excesso, restituição ao erário, pois, tocante
ao quantum a maior que outrora ordenou que se retirasse dos cofres
públicos, àquele tempo, mantendo o recebimento de subsídio excessivo, no
ponto, indevida e sabidamente, por ele, que a exorbitar os cânons de limites
do teto.
Assim, comprovada, igualmente, a imputação de débito, não sancionada
exclusivamente com multa.
A manutenção de recebimento de subsídios a maior gerador de despesas em
desobediência ao teto imposto constitucional e legalmente, evidencia,
também, por seu turno, a irregularidade insanável que se verificou.
O gasto em excesso ao teto consumou-se, efetivamente, enfatize-se, em
obediência, em ultima racio, aos ditames da conduta com dolo específico do
Impugnado, exorbitando, dolosa e especificamente, em seu benefício, os
limites constitucionais e legais que se lhe impunham.
Como se vê, em conformidade com o que consta dos autos, encontram-se
presentes todos os requisitos exigidos para incidência concreta da causa de
inelegibilidade constante do art. 1º, I, "g", da Lei Complementar 64/90, com as
alterações posteriores.
A esse respeito, mudando-se o que tem que ser mudado, na justa medida
das peculiaridades do caso concreto sub examem, tocante ao ato doloso
tratado na jurisprudência citada e, no caso dos presentes autos, comprovado
o ato com dolo específico, é pertinente asseverar:
"[...] 2. O ultraje aos limites do art. 29-A da Lei Fundamental de 1988
qualifica-se juridicamente, para fins de exame do estado jurídico de
elegibilidade, como (...) ato doloso de improbidade administrativa,
independentemente do percentual que exorbita o teto de gastos constitucional
[...] 3. O dolo da conduta do Presidente da Câmara Municipal que procede à
realização de despesas exorbitando os tetos constitucionais do art. 29-A é
presumido (...). [...]". (TSE. Ac. de 1º.6.2017 no REspe nº 44196, rel. Min. Luiz
Fux.)
Nesse contexto, não resta outro caminho, senão acolher a impugnação.
III - Dispositivo
Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação de Impugnação ajuizada pelo
Num. 44041329 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913334649200000042994015
Número do documento: 24091913334649200000042994015
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:51:25

MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL contra o registro de candidatura de
GUSTAVO RIBAS DAOU.
Outrossim, INDEFIRO o registro de candidatura de GUSTAVO RIBAS DAOU,
na forma do art. 1º, I, "g", da Lei Complementar 64/90, com as alterações
posteriores.
(...)" (id. 43959765)

O recorrente argumenta, quanto ao mérito da decisão proferida pelo Tribunal
de Contas, que os pagamentos questionados, que superavam o teto constitucional,
estavam legalmente previstos em leis municipais e instruções normativas vigentes à
época.

Aduz que, ao tomar conhecimento da irregularidade apontada pelo Tribunal
de Contas, cessou os pagamentos e iniciou a devolução dos valores, demonstrando
ausência de dolo e má-fé.

Pois bem.

A questão versada nos autos resume-se a verificar se a irregularidade nas
contas apurada no julgamento da Tomada de Contas Extraordinária nº 93556/22, a que
respondeu na qualidade de Presidente da Câmara Municipal da Lapa, enquadra-se na
inelegibilidade prevista no art. 1º, I alínea 'g', da Lei Complementar nº 64/90.

Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)
g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções
públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de
improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente,
salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as
eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da
data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71 da
Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de
mandatários que houverem agido nessa condição.

Para caracterização da inelegibilidade em comento devem estar presentes os
seguintes requisitos cumulativos: (i) rejeição das contas relativas ao exercício de cargos
ou funções públicas; (ii) decisão do órgão competente que seja irrecorrível no âmbito
administrativo; (iii) desaprovação decorrente de (a) irregularidade insanável que configure
(b) ato de improbidade administrativa, (c) praticado na modalidade dolosa; (iv) não
exaurimento do prazo de oito anos contados da publicação da decisão; e (v) decisão não
suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário.

Não se olvida da inclusão do § 4º-A ao dispositivo em comento, por meio da
Lei Complementar nº 184/2021, que enuncia:

§ 4º-A. A inelegibilidade prevista na alínea "g" do inciso I do caput deste
artigo não se aplica aos responsáveis que tenham tido suas contas julgadas
irregulares sem imputação de débito e sancionados exclusivamente com o
pagamento de multa. (Incluído pela Lei Complementar nº 184, de 2021)
Num. 44041329 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913334649200000042994015
Número do documento: 24091913334649200000042994015
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:51:25

Sem adentrar o mérito quanto à possibilidade ou não de aplicação do novel
dispositivo a fatos ocorridos antes de sua vigência, denota-se que, no presente caso,
houve imputação de débito, conforme será analisado no item "remuneração dos agentes
políticos", o que, por si só, é suficiente para afastar a aplicação da regra de exceção.

Nessa senda, passo à análise dos pressupostos:

(i) Rejeição das contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas:

Conforme constou da impugnação, por meio do Acórdão nº 3062/22-S1C,
parcialmente alterado em sede de Embargos de Declaração pelo Acórdão nº 365/23-S1C,
proferido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná nos autos de Tomada de Contas
Extraordinária n. 93556/22, houve a rejeição das contas da Câmara Municipal da Lapa do
exercício de 2021, período em que o impugnado estava investido no cargo de presidente
da Câmara Municipal.

Assim, não resta dúvida acerca do preenchimento do primeiro requisito.

(ii) Órgão competente e decisão irrecorrível no âmbito administrativo:
tratando-se de contas da Câmara Municipal, o Tribunal de Contas do Estado é o órgão
competente para julgá-las, conforme interpretação extraída do art. 1º, II, da Lei
Complementar Estadual n. 113/05 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas Estado do
Paraná:

Art. 1º Ao Tribunal de Contas do Estado, órgão constitucional de controle
externo, com sede na Capital do Estado, compete, nos termos da
Constituição Estadual e na forma estabelecida nesta lei:
(...)
II - julgar as contas dos chefes dos órgãos do Poder Legislativo estadual e
municipal, do Poder Judiciário, do Ministério Público e deste Tribunal;

Ademais, a decisão do Tribunal de Contas já foi objeto do recurso de revista
n. 42235/23, não provido, configurando-se o trânsito em julgado em 31/10/2023.

(iii) irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade
administrativa: voltando-se às irregularidades imputadas ao interessado, no que interessa
ao presente, elas foram assim descritas no Acórdão nº 3062/2022 do Tribunal de Contas,
relativo à tomada de contas do exercício de 2021:

(...)
Tomada de Contas Extraordinária proposta pela Coordenadoria de
Acompanhamento de Atos de Gestão em face do Sr. Gustavo Ribas Daou,
Presidente da Câmara Municipal da Lapa, cujo objeto é a apuração de
irregularidades nos pagamentos de subsídios ao referido agente político,
durante o exercício de 2021, que superaram o teto constitucional estabelecido
no art. 29, VI, da Constituição Federal.
(...) tem-se que a irregularidade apontada pela Coordenadoria de
Acompanhamento de Atos de Gestão restou configurada, razão pela qual a
presente Tomada de Contas Extraordinária deve ser julgada procedente.
Conforme descrito pela referida unidade técnica, "o valor do subsídio pago ao
Num. 44041329 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913334649200000042994015
Número do documento: 24091913334649200000042994015
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:51:25

Presidente da Câmara, no valor de R$ 10.122,89, fixado por meio da Lei n.º
2705/2012, supera o teto constitucional de R$ 7.596,68, vez que o Município
de Medianeira possui população estimada de 48.651 habitantes. Com isso, o
subsídio dos membros do Legislativo Municipal está limitado a 30%
(cinquenta por cento) do subsídio dos Deputados Estaduais do Estado do
Paraná, hoje fixados em R$ 25.322,25 (vinte e cinco mil, trezentos e vinte e
dois reais e vinte e cinco centavos)".
Restou incontroverso que o limite constitucional do subsídio pagos aos
vereadores do Município de Medianeira seria de R$ 7.596,68 (sete mil,
quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos), dada a
estimativa populacional de 48.651 habitantes.
(...)
Em face do exposto, VOTO no sentido de que esta Câmara julgue procedente
a presente Tomada de Contas Extraordinária para o fim de julgar irregulares
as contas, de responsabilidade do Sr. Gustavo Ribas Daou, Presidente da
Câmara Municipal da Lapa, no período de 01/01/2021 até a presente data,
em virtude do pagamento de subsídios acima do teto constitucional previsto
no art. 29, VI, b, da Constituição Federal, aplicando as seguintes sanções:
3.1. Ao Sr. Gustavo Ribas Daou, com fundamento no art. 85, IV, da Lei
Complementar estadual nº 113/2005, determinação de restituição de valores
no importe de R$ 22.735,89 (vinte e dois mil, setecentos e trinta e cinco reais
e oitenta e nove centavos) devidamente corrigido;
3.2. Ao Sr. Gustavo Ribas Daou, com fundamento no art. 89, §1º I, da Lei
Complementar estadual nº 113/2005, multa proporcional ao dano no importe
de 10% sobre o valor da condenação do item anterior;
(...)

A partir da moldura fática do aresto, verifica-se que o Tribunal de Contas do
Estado do Paraná julgou irregulares as contas do impugnado, relativas ao período de
01/01/2021 a 01/12/2022, em virtude do pagamento de subsídios acima do teto
constitucional previsto no art. 29, VI, b, da Constituição Federal.

Evidentemente, trata-se de ato doloso de improbidade administrativa que
violou os princípios da Administração Pública, gerou enriquecimento ilícito e causou dano
ao erário, nos termos dos art. 9, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92:

Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa importando em
enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo
de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de
mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no
art. 1º desta Lei, e notadamente:
(...)
Art. 10. Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão
ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e
comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento
ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta
Lei, e notadamente:
(...)
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os
Num. 44041329 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913334649200000042994015
Número do documento: 24091913334649200000042994015
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:51:25

princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os
deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por
uma das seguintes condutas:
(...)

O dolo genérico é compreendido como aquele em que o administrador
assume os riscos de não atender aos comandos constitucionais e legais que pautam os
gastos públicos. Já no que tange à definição do dolo específico, segundo Marçal Justen
Filho, "apenas existe improbidade nos casos em que o agente estatal tiver consciência da
natureza indevida da sua conduta e atuar de modo consciente para produzir esse
resultado. Ou seja, a improbidade é uma conduta necessariamente dolosa" (JUSTEN
FILHO, Marçal. Reforma da lei de improbidade administrativa comentada e comparada:
Lei 14.230. 1. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 25).

Apesar da alteração legislativa, no campo de verificação da relação
dolo/inelegibilidade, contudo, o Tribunal Superior Eleitoral já pôde se manifestar após
aquela modificação na Lei de Improbidade, ainda que com relação a eleições pretéritas,
oportunidade em que reiterou o mesmo entendimento sufragado ao longo dos anos
anteriores, inexistindo, até o presente momento, qualquer indício de guinada
jurisprudencial:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
VEREADOR. INDEFERIMENTO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, G, DA LC Nº 64/1990. PRELIMINAR.
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO REGIONAL
EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº
30 DA SÚMULA DO TSE. DISSÍDIO PRETORIANO. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA. ENUNCIADO Nº 28 DA SÚMULA DO TSE. MÉRITO.
GASTOS IRREGULARES COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL.
IRREGULARIDADE INSANÁVEL DECORRENTE DE ATO DOLOSO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO DE REEXAME DE FATOS
E PROVAS. ENUNCIADO Nº 24 DA SÚMULA DO TSE. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
(...)
8. De todo modo, a jurisprudência do TSE é firme no sentido de que, "para o
fim da inelegibilidade da alínea g, não se exige dolo específico, mas apenas
genérico, que se caracteriza quando o administrador assume os riscos de não
atender aos comandos constitucionais e legais que pautam os gastos
públicos. Precedentes" (AgR-REspEl nº 0600146-68/SP, rel. Min. Luis Felipe
Salomão, julgado em 22.4.2021, DJe de 3.5.2021).
(...)
[RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060020856, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJE 02/08/2022]

Apesar do mencionado precedente, no caso concreto denota-se a existência
de dolo específico do ordenador das despesas, que ignorou a norma constitucional
insculpida no inciso VI, b, do art. 29 da CF, que fixa o limite máximo do subsídios dos
Vereadores.

Num. 44041329 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913334649200000042994015
Número do documento: 24091913334649200000042994015
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:51:25

É cediço que não cabe à justiça eleitoral adentrar à análise da motivação ou
de eventuais documentos que fundamentaram a decisão de rejeição das contas,
conforme a já referida Súmula 41 do TSE.

Não obstante, consigna-se que a conclusão pela existência de dolo específico
de ato de improbidade administrativa que gerou prejuízo ao erário e foi causa de
enriquecimento ilícito, consistente no pagamento de subsídios em valor além do limite
constitucionalmente fixado, não pode ser elidida pela invocação da vigência das Leis
Municipais nº 2705/2012 e 3308/2016, trazida pelo impugnado (id. 43959774), uma vez
que houve pagamento da remuneração a maior em contrariedade à determinação
expressa da Constituição Federal.

Repisa-se que, em razão desse ato, houve a imputação de débito ao
impugnado no montante de R$ 22.735,89, segundo a conclusão exarada no Acórdão do
Tribunal de Contas, trecho já reproduzido.

Indubitavelmente, trata-se de irregularidade insanável, na medida em que não
pode ser convalidada, ou seja, em que pese exista a possibilidade indenizatória, no intuito
de ressarcir os cofres públicos no que concerne ao prejuízo ao erário e ao enriquecimento
ilícito, a violação a preceitos constitucionais é vício que não tem como ser desfeito.

Portanto, analisadas as circunstâncias fáticas delineadas pelo Tribunal de
Contas à luz dos precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, reconhece-se, no caso, a
prática de atos dolosos de improbidade administrativa a ensejar a inelegibilidade em
comento.

(iv) não exaurimento do prazo de oito anos contados da publicação da
decisão:

No ponto, verifica-se que o trânsito em julgado do recurso de revista se deu
em 31/10/2023, não havendo ainda decorrido oito anos.

(v) decisão não suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário:

Não houve qualquer notícia nos autos no sentido de que as decisões do
Tribunal de Contas do Estado teriam sido suspensas pelo Poder Judiciário, prova que
interessaria ao impugnado, presumindo-se, assim, que tal suspensão ou anulação não
ocorreu.

Portanto, preenchidos todos os requisitos legais, impõe-se a procedência da
impugnação e consequente indeferimento do registro.

DISPOSITIVO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, NEGO-LHE provimento.

Num. 44041329 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913334649200000042994015
Número do documento: 24091913334649200000042994015
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:51:25

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600090-
36.2024.6.16.0010 - Lapa - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTE: GUSTAVO RIBAS DAOU
- Advogados do(a) RECORRENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A,
GREGORIO CEZAR BORGES - PR64647 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 18.09.2024

Num. 44041329 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913334649200000042994015
Número do documento: 24091913334649200000042994015
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:51:25